Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708761-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GETULIO SALASAR BORGES DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA VILAS BOAS DE ALMEIDA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA NÃO CONFIGURADA. I. O artigo 18, parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autoriza o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial contratado mediante fraude. II. Cancelamento ou exclusão por fraude não se confunde com “rescisão unilateral” cuja implementação, segundo o artigo 13 da Lei 9.656/1998 e o artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, depende de notificação do consumidor. III. O exercício regular do direito de cancelamento do plano de saúde na hipótese de fraude exclui a responsabilidade civil da operadora pelos danos sofridos pelo consumidor. IV. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, sustentando a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde sem a devida comunicação prévia; b) artigos 2o, 3o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de relação de consumo entre as partes, bem como o dever de indenizar os atos irregulares realizados por representantes da recorrida; c) artigos 186, 927 e 944, estes do Código Civil, asseverando a existência de ato ilícito indenizável. Por fim, requerem gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é viável a formulação, no curso do processo, na própria petição recursal, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 3o, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor; 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998; 186, 927 e 944, estes do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010